Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). PODER REGULAMENTAR E SANCIONADOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. CONSUMIDOR. INFRAÇÕES. PENALIDADE. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS.
1. Doutrina: os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Conforme lição de Di Pietro, a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de forma que, em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, dessa forma, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.
2. Na hipótese em análise, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da nulidade dos processos administrativos.
3. O PROCON detém poder de polícia para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme restou evidenciado no decorrer da instrução processual, as multas foram impostas pelo PROCON após a instauração de procedimentos administrativos, tendo sido observado o devido processo legal.
5. Os critérios considerados para a dosimetria são legais e foram expostos nas decisões administrativas de forma detalhada, de modo que os valores das multas foram devidamente fundamentados com a observância da condição econômica da sociedade empresária, da gravidade da infração, considerando ainda as etapas referentes à penalidade base e a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, nos moldes previstos no art. 57 do CDC, nos arts. 24 a 26 e 28 do Decreto no 2.181/1997 e nos dispositivos adequados das Portarias no 03/2011 e no 28/2011 do IDC/DF.
6. O valor da penalidade aplicada, além de extraído das normas de regência, é proporcional e razoável, evitando a imposição de penalidade exorbitante sem, concomitantemente, descurar-se de sua função repressiva e educativa.
7. Negou-se provimento ao apelo.